Tribunal: TJMT
Processo: 1042678-59.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042678-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), GF INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME - CNPJ: 20.056.622/0001-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS-DIFAL. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULOS. EXCESSO DE PENHORA. NULIDADE DA CDA E DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento manejado nos autos de execução fiscal, negou provimento ao recurso e manteve a decisão de origem que rejeitou exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as teses de inexigibilidade do ICMS-DIFAL, tal como deduzidas, podem ser acolhidas em exceção de pré-executividade; (ii) saber se a alegada essencialidade dos veículos autoriza o reconhecimento de sua impenhorabilidade de plano; (iii) saber se o excesso de penhora é evidente e demonstrável sem dilação probatória; e (iv) saber se as alegadas nulidades da CDA e da citação se mostram patentes a ponto de justificar o acolhimento da objeção, bem como se é legítimo o julgamento monocrático com fundamento no art. 932 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade tem cabimento excepcional e somente admite o exame de matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula 393/STJ. Não se presta a substituir os embargos à execução nem a instaurar cognição exauriente sobre controvérsias dependentes de exame técnico ou probatório.

4. A alegação de inexigibilidade do ICMS-DIFAL não pode ser acolhida de plano, pois a composição da CDA não se apresenta, nos autos, de modo incontroverso e linear quanto à exclusiva incidência dessa rubrica, havendo indicação de outras parcelas e encargos. A eventual incidência da tese firmada pelo STF quanto à cobrança do DIFAL reclama prévia individualização das competências e segregação técnica dos valores efetivamente atingidos.

5. A impenhorabilidade dos veículos, fundada no art. 833, V, do CPC, exige prova robusta, individualizada e pré-constituída da imprescindibilidade concreta do bem à continuidade da atividade empresarial. A mera demonstração de utilidade operacional não se equipara à comprovação de essencialidade insubstituível, sobretudo quando a restrição via RENAJUD não importa, por si, impedimento automático de uso do bem.

6. A alegação de excesso de penhora não se resolve por simples comparação aritmética unilateral entre o valor estimado dos bens e o montante indicado pela executada, pois demanda exame do valor atualizado do débito, da avaliação efetiva dos bens, de sua liquidez e do deságio próprio da alienação judicial. Ausente excesso manifesto, inviável seu reconhecimento na via estreita da exceção de pré-executividade.

7. As nulidades suscitadas quanto à CDA e à citação não se revelam ostensivas nem imediatamente aferíveis, dependendo de análise minuciosa da documentação e da sequência dos atos processuais. Inexistindo vício patente, não é possível o acolhimento da objeção incidental.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A exceção de pré-executividade somente admite o exame de matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, mediante prova pré-constituída, sendo incabível quando a controvérsia exige dilação probatória ou decomposição técnica da CDA. 2. A alegação de inexigibilidade do ICMS-DIFAL, de impenhorabilidade de veículos por essencialidade empresarial, de excesso de penhora e de nulidade da citação não pode ser acolhida em exceção de pré-executividade quando ausente demonstração inequívoca e imediata dos fatos constitutivos da pretensão.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por GF Indústria Metalúrgica Ltda. – ME contra a decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1042678-59.2025.8.11.0000, negou provimento ao recurso e manteve a decisão proferida na Execução Fiscal n. 1023165-50.2023.8.11.0041, em trâmite perante o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, a qual rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela executada.

Irresignada, a agravante alega, em síntese, que a decisão agravada deixou de enfrentar adequadamente a questão central do recurso, qual seja, a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL relativamente aos fatos geradores ocorridos nos anos de 2021 e 2022.

A agravante defende que a controvérsia é estritamente jurídica e constitucional, prescindindo de dilação probatória, pois dependeria apenas da verificação da data dos fatos geradores indicados na CDA e da aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093, segundo o qual a cobrança do DIFAL exigiria prévia edição de lei complementar. Alega que, tendo a LC n. 190/2022 sido publicada em 05/01/2022, sua eficácia estaria sujeita às anterioridades anual e nonagesimal, razão pela qual o tributo somente poderia ser exigido a partir de 01/01/2023.

Reitera, ademais, a tese de impenhorabilidade dos veículos constritos, ao argumento de que se tratam de bens essenciais ao exercício da atividade empresarial, descrevendo a utilidade operacional de um veículo Fiat Strada Working CE e de um caminhão Ford Cargo 2422 T equipado com munck, ambos empregados no transporte de insumos, peças, equipamentos e prestação de serviços correlatos. Sustenta, ainda, o excesso de penhora, ao asseverar que os bens constritos teriam valor muito superior ao montante executado, bem como a existência de nulidade da execução fiscal, por vícios na constituição do crédito e irregularidades na citação.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e, por consequência, reconhecer a inexigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL referente aos exercícios de 2021 e 2022, bem como acolher as demais teses veiculadas na exceção de pré-executividade.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta o acerto da decisão agravada, reiterando a inadequação da via eleita para discussão de impenhorabilidade e excesso de penhora, por demandarem instrução probatória, em consonância com a Súmula 393 do STJ. No tocante ao ICMS-DIFAL, afirma que a LC n. 190/2022 apenas supriu condição de eficácia da legislação estadual anteriormente existente, de modo que não teria havido instituição ou majoração de tributo a atrair a anterioridade anual, defendendo a legitimidade da cobrança após a edição da lei complementar. Acrescenta, por fim, que a citação foi válida, por ter ocorrido no mesmo endereço constante da CDA e dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto por GF Indústria Metalúrgica Ltda. – ME contra a decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e manteve a decisão proferida na execução fiscal de origem, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada.

A controvérsia cinge-se a definir se, no âmbito da exceção de pré-executividade, era possível acolher, de plano, as teses deduzidas pela agravante, consistentes na alegada inexigibilidade do ICMS-DIFAL quanto aos fatos geradores dos anos de 2021 e 2022, na impenhorabilidade de veículos por suposta essencialidade à atividade empresarial, no excesso de penhora e em alegadas nulidades atinentes ao título executivo e à citação, bem como se a decisão monocrática, proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil, comporta reforma nesta sede recursal.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que a discussão referente ao ICMS-DIFAL possui natureza estritamente jurídica e constitucional, sendo cognoscível de ofício, porque decorreria da aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093 e da incidência da Lei Complementar n. 190/2022, a qual, segundo afirma, somente autorizaria a exigência do tributo a partir de 01/01/2023, em razão das anterioridades anual e nonagesimal.

Reitera, ainda, que os veículos constritos são indispensáveis à sua atividade empresarial, razão pela qual seriam impenhoráveis, aponta excesso de penhora em face da desproporção entre o valor estimado dos bens e o montante do débito, e insiste na ocorrência de nulidades na constituição do crédito e na citação.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

O agravo interno não se presta a uma “segunda apelação” do raciocínio monocrático, mas ao controle de sua correção dentro dos limites da cognição possível no estágio processual, exigindo que a parte demonstre, com densidade argumentativa e aderência ao quadro fático-documental, a presença inequívoca dos pressupostos que autorizariam a modificação do
decisum
.

Não vislumbro razão jurídica para afastar a conclusão adotada na decisão agravada.

A insurgência devolvida a exame não demonstra erro de premissa, omissão relevante ou inadequação do julgamento monocrático. Ao contrário, a decisão recorrida enfrentou, com objetividade e aderência aos parâmetros jurisprudenciais consolidados, o ponto central da controvérsia: a inadequação da exceção de pré-executividade para o acolhimento das teses veiculadas, ante a ausência de prova pré-constituída inequívoca e a necessidade de incursão sobre aspectos fáticos e técnicos incompatíveis com a estreiteza dessa via processual.

A exceção de pré-executividade, embora amplamente admitida pela jurisprudência, permanece instituto de cabimento excepcional. Sua função não é substituir os embargos à execução, tampouco abrir, por via incidental, campo de cognição ampla sobre matérias cuja aferição depende de instrução ou depuração analítica do conjunto probatório.

A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula 393, é inequívoca ao admitir sua utilização apenas para matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória. Esse foi, precisamente, o eixo normativo adotado pela decisão agravada, em consonância com o que também sustentou o Estado em contrarrazões.

A agravante procura deslocar o debate para o mérito substancial de suas teses, especialmente no tocante ao ICMS-DIFAL. Sem embargo da relevância jurídica do tema, o ponto decisivo do julgamento não está em negar, em abstrato, a importância do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, nem em desconsiderar a densidade normativa da discussão atinente à eficácia temporal da LC n. 190/2022.

O ponto decisivo está em saber se essa tese, tal como deduzida nestes autos, pode ser acolhida de plano, na via restrita da exceção de pré-executividade. E a resposta, à vista dos elementos disponíveis, permanece negativa.

Isso porque a agravante sustenta que a CDA abrangeria fatos geradores de 2021 e 2022 e, por isso, o crédito seria inexigível. Ocorre que a própria decisão monocrática assinalou dado processualmente relevante: a composição do título não se apresentaria limitada, de maneira incontroversa, exclusivamente ao DIFAL, havendo indicação de outras rubricas e encargos, o que impede conclusão linear pela nulidade global da cobrança sem prévia segregação técnica das parcelas efetivamente atingidas pela tese de inexigibilidade.

Não se trata, portanto, de mero preciosismo formal. Trata-se de exigência elementar de coerência decisória.

Neste ponto, esta Colenda Câmara de Direito Público manifestou-se quanto a excepcionalidade da exceção de pré-executividade, sendo necessária a prova inequívoca e pré-constituída da inexigibilidade do título, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DE ESCRITURAÇÃO E PAGAMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR MEIO DAS PROVAS APRESENTADAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO. A exceção de pré-executividade somente tem cabimento nos casos em que há prova inequívoca e pré-constituída da inexigibilidade do título executado, o que impossibilita a realização de dilação probatória. Se as provas apresentadas com a exceção de pré-executividade não se mostram suficientes para análise da matéria insurgida, mostra-se correta a decisão que rejeitou a objeção apresentada no Feito Executivo. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que analisou o pedido de tutela emergencial na seara recursal.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10220078320238110000, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/04/2024)

Com efeito, ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de afastamento da exigibilidade de determinadas competências relacionadas ao DIFAL, não se seguiria daí, automaticamente, a nulidade integral da CDA ou a paralisação global da execução. Seria indispensável identificar com precisão quais parcelas correspondem ao DIFAL, quais competências foram alcançadas, quais encargos acessórios permanecem hígidos e qual repercussão concreta eventual inexigibilidade parcial produziria sobre o título exequendo. Sem essa decomposição, qualquer pronunciamento de acolhimento correria o risco de extrapolar os limites objetivos da controvérsia ou, ainda, de incidir em solução dissociada da realidade documental do lançamento.

É precisamente nesse ponto que a tese recursal se enfraquece.

A agravante insiste em afirmar que a matéria é puramente de direito, mas a incidência concreta da tese jurídica depende de um dado anterior e indispensável: a clareza documental da composição do crédito exequendo. Quando esse dado não emerge, com suficiência e linearidade, dos próprios autos, a objeção de pré-executividade deixa de ser o veículo adequado para o acolhimento pretendido. O que a parte busca, em rigor, é transformar a excepcionalidade da via em sucedâneo de cognição exauriente, o que a sistemática processual não autoriza.

A interpretação a ser adotada, aqui, há de ser sistemática e teleológica. Sistemática, porque a objeção deve ser compreendida em harmonia com o microssistema da execução fiscal, que reserva aos embargos e aos incidentes próprios o espaço processual adequado para controvérsias que reclamam exame mais amplo do título, da prova e da extensão do débito. Teleológica, porque a finalidade do instituto não é desorganizar a execução, mas permitir a pronta eliminação de vícios evidentes, objetivos e imediatamente demonstráveis. Nas situações em que a evidência cede lugar à necessidade de depuração técnica, cessa a utilidade da exceção e se impõe a observância do meio processual idôneo.

No tocante à impenhorabilidade dos veículos, a conclusão também não comporta reparo.

A agravante descreve a utilidade operacional do Fiat Strada Working CE e do Ford Cargo 2422 T, afirmando que ambos são empregados na logística, no transporte de insumos, no atendimento técnico e na movimentação de equipamentos industriais, além de referir a juntada de documentos como notas de combustível, registros de manutenção e MDF-e. Todavia, a alegação de utilidade não se confunde, por si só, com a demonstração rigorosa de imprescindibilidade concreta, sobretudo quando se trata de bem pertencente a pessoa jurídica.

A proteção do art. 833, V, do CPC, ainda que possa, em situações específicas, irradiar efeitos para o patrimônio empresarial quando caracterizada a essencialidade funcional do bem, exige prova robusta, individualizada e incontroversa de que a constrição compromete efetivamente a continuidade da atividade econômica. Não basta, para tanto, a afirmação de que o veículo é útil ao empreendimento. É preciso demonstrar, com grau seguro de certeza, que ele é necessário de modo insubstituível ou substancialmente indispensável, que não há alternativa operacional razoável e que a constrição produz gravame incompatível com a preservação mínima da atividade.

Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, em caso análogo, assim se posicionou:

Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de bens essenciais ao exercício da atividade profissional, prevista no art. 833, V, do CPC, só pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade quando demonstrada por prova documental pré-constituída. 2. A alegação de excesso de penhora exige demonstração inequívoca do descompasso entre o valor dos bens penhorados e o montante da dívida, sendo incabível seu reconhecimento quando os valores forem compatíveis . 3. A substituição de bens penhorados deve ser requerida nos autos da execução fiscal, sendo matéria estranha ao objeto do agravo de instrumento.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10191044120248110000, Relator.: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, Data de Julgamento: 09/06/2025, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/06/2025)

Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade mostra-se cabível para o exame de matérias de ordem pública, desde que devidamente demonstradas de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. 2 . A Certidão de Dívida Ativa que preenche os requisitos legais previstos no art. 2º, § 5º, da Lei n.º 6.830/80 e no art . 202, do Código Tributário Nacional, constitui título executivo hígido, não ensejando a nulidade da execução fiscal.3. A alegação de impenhorabilidade de bem móvel, fundada na sua essencialidade à atividade empresarial, exige comprovação inequívoca e documental de sua imprescindibilidade, ônus que incumbe ao executado".

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10120161520258110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 05/08/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/08/2025)

A decisão agravada foi precisa ao consignar que essa conclusão não pode emergir de presunções ou de alegações genéricas desacompanhadas de prova pré-constituída suficiente. E foi além: destacou que a restrição via RENAJUD, em hipóteses ordinárias, não necessariamente obsta o uso do bem, limitando-se, em regra, à sua circulação jurídica no mercado, especialmente no que se refere à transferência e à alienação.

A agravante, por sua vez, contrapõe que a restrição afeta crédito, seguro, renovação de frota e planejamento logístico. Ainda assim, esse argumento, para ser acolhido, demandaria demonstração empírica do prejuízo concreto, da repercussão operacional efetiva e da inexistência de alternativas, o que transcende a cognição sumária da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2 . A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

A mesma compreensão se projeta sobre a alegação de excesso de penhora.

A parte agravante afirma que o valor aproximado dos bens constritos superaria de modo relevante o montante da execução, que indica em R$ 86.221,74, estimando os veículos em cerca de R$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais). Contudo, a aferição do excesso de penhora não se resolve mediante simples cotejo aritmético produzido unilateralmente pela executada. Tal exame exige consideração sobre o valor atualizado do débito, a efetiva avaliação dos bens, sua liquidez, eventual deságio em alienação judicial, a suficiência da garantia e o estágio do procedimento executivo.

Não por acaso, a jurisprudência admite o reconhecimento dessa matéria em exceção de pré-executividade apenas quando o excesso é evidente, isto é, objetivamente demonstrável sem qualquer necessidade de prova complementar, hipótese que não se configura no caso concreto, tal como já assinalado na decisão agravada.

Também não prospera a alegação de nulidade de citação.

A agravante sustenta irregularidade citatória, mencionando vícios na formação do crédito e circunstâncias relacionadas ao endereço da empresa. O Estado, entretanto, contrapõe que a primeira tentativa de citação por AR foi exitosa no mesmo endereço constante da CDA e dos autos, afastando a nulidade alegada. Diante desse quadro, não se identifica nulidade patente, ostensiva e imediatamente apreensível, apta a justificar o acolhimento da objeção na via estreita escolhida.

Ao contrário, o que se observa é dissenso dependente da análise minuciosa da sequência dos atos processuais e de sua documentação, providência que novamente ultrapassa os lindes da exceção de pré-executividade.

Importa sublinhar, ainda, que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC, justamente porque a matéria decidida guarda consonância com orientação jurisprudencial consolidada acerca do cabimento restrito da exceção de pré-executividade e da possibilidade de julgamento singular pelo relator em hipóteses dessa natureza. O agravo interno, para ser provido, deveria demonstrar não apenas inconformismo com o resultado, mas efetivo desacerto na utilização desse permissivo legal ou na aplicação dos precedentes de regência. Não o fez.

Ao contrário, as razões recursais reiteram substancialmente os mesmos argumentos já examinados e rejeitados, sem infirmar o núcleo da fundamentação recorrida. E esse núcleo, repita-se, não consiste em afirmar improcedência definitiva de todas as teses materiais da agravante, mas em reconhecer que não foram elas demonstradas, de modo suficiente e imediato, no estreito campo cognitivo da objeção de pré-executividade. Essa distinção é relevante e precisa ser preservada, porque impede que a decisão seja lida como fechamento indevido do debate de fundo, quando, na realidade, ela apenas afirma a inadequação da via incidental para o tipo de discussão instaurada.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a manutenção da decisão monocrática melhor atende aos princípios da segurança jurídica, da efetividade da execução, do devido processo legal e da coerência do sistema recursal. Admitir o acolhimento das teses deduzidas sem a necessária base documental inequívoca implicaria alargamento indevido do espectro da exceção de pré-executividade e risco de enfraquecimento do regime próprio da execução fiscal.

Por conseguinte, não há fundamento para reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por GF INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026